Tribunal: STF
Processo: Rcl 60808
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por José Aparecido Proença de Souza contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (Processo 0800582-52.2022.8.12.0012), que não teria observado o decidido na Tutela Provisória Incidental no Tema 1.234-RG (RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Anote-se que o caso concreto é excepcional, na medida em que o acórdão reclamado aplicou indevidamente o acórdão dessa Suprema Corte, quando acolheu, como argumento, o item 5.1 do Tema 1.234.



    Data vênia, não era o caso, pois, como revelado no julgado do STF, ‘esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada’.



    No caso, este processo foi sentenciado desde 12/08/2023 e, portanto, aplicável a ele a conclusão de impossibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal como decorrente do acórdão da Suprema Corte, sendo a hipótese do item 5.3 do Tema 1.234.



    Logo, por tratar-se de descumprimento direto da decisão da Suprema Corte no acórdão do RE n. 1.366.243 (TEMA 1234/STF), não há violação à lei federal nem à Constituição, a atrair o manejo de Recursos Especial e Extraordinário. Portanto, perfeitamente cabível o ajuizamento da presente Reclamação na hipótese. [...]



    Na origem, trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por Município de Ivinhema e Estado de Mato Grosso do Sul contra sentença proferida nos autos da ação proposta por José Aparecido Proença de Souza em face dos recorrentes, que julgou procedente o pedido para condenar os requeridos a fornecerem o medicamento INSULINA GLARGINA (LANTUS).



    Em Sessão Virtual, a 2ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Estado de MS [...]



    Contra esse acórdão, foram opostos Embargos de Declaração por José Aparecido Proença de Souza (sequencial 50000), no entanto estes restaram rejeitados [...]



    Novamente, contra esse acórdão, foram opostos novos Embargos de Declaração por José Aparecido Proença de Souza (sequencial 50002), apontando que ‘aplicou incorretamente o Tema 1.234 do STF’, os quais restaram rejeitados [...]



    No caso concreto, o Tribunal reclamado expôs ‘que o medicamento pleiteado pela parte embargante – Insulina Glargina – está inserido na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja responsabilidade para compra recai sobre o Ministério da Saúde (f. 39 – autos principais)’.



    E, considerou ‘que a pretensão do embargante consiste na dispensação de medicamento padronizado cuja compra é de responsabilidade do Ministério da Saúde, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique no deslocamento de competência (item 1 da decisão proferida no RE n.º 1.366.243), razão pela qual a União deve integrar necessariamente o polo passivo da demanda, e, por consectário, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.’



    Em que pese a preservação da tutela de urgência, tal entendimento não deve prevalecer, com o devido respeito. De tal modo, extrai-se que o acórdão embargado aplicou incorretamente o Tema 1.234 do STF. [...]



    Data vênia, não é o caso. Como revelado no julgado do STF, ‘esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada’.



    É, porém, a hipótese do item 5.3 do Tema 1.234 que destaca que ‘5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);’



    Com efeito, este processo foi sentenciado em 12/08/2022 (fls. 122-127 – Autos principais) e, portanto, aplicável a ele a conclusão de impossibilidade de remessa dos autos à Justiça Federal como decorrente do acórdão da Suprema Corte.”



    Ao final, requer “seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para cassar os acórdãos dos autos 0800582-52.2022.8.12.0012 (Principal, Seq. 5000 e Seq. 50002), bem como determinar que outro acórdão seja proferido em conformidade com a decisão do RE n. 1.366.243 (Tema 1234) do Supremo Tribunal Federal, com a abstenção da prática de qualquer ato judicial de declinação de competência”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, uma vez que assistido pela Defensoria Pública (art. 4º, § 5º, da Lei Complementar 80/1994).



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 5/7/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMS, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle suscitado é o decidido no referendo da Tutela Provisória Incidental no Tema 1234-RG (RE 1.366.243 TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 19/4/2023, DJe de 25/4/2023), no qual esta CORTE fixou a observância dos seguintes parâmetros de atuação do Poder Judiciário até o julgamento definitivo do Tema, conforme o voto do Relator:



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.”



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do Tribunal reclamado que julgou procedente o recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, com base na aplicação do Tema 793-RG, para “determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda e, por consectário, a imediata remessa dos autos à Justiça Federal para conhecimento e julgamento da causa, ressaltando que os efeitos da tutela de urgência deferida na origem continuarão ativos até que o Juízo Federal decida a respeito da sobredita tutela” (Doc. 13, fl. 5).



    Mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, em que se alegou má aplicação do Tema 1.234-RG, o Tribunal assinalou (Doc. 16, fls. 4):



    “Como se nota, o acórdão embargado analisou todas as questões de direito pertinentes às matérias veiculadas no recurso, em decisão fundamentada, sem qualquer vício capaz de justificar a oposição de embargos de declaração, vale dizer, o embargante se debate sobre matéria que foi devidamente analisada e decidida.



    Para além disso, restou devidamente consignado no acórdão recorrido o motivo da manutenção da inclusão da União no polo passivo, uma vez que o fármaco pleiteado está padronizado no Rename (dispensado pelo SUS), cuja compra é de responsabilidade do Ministério da Saúde, de modo que deve ser aplicado o item I da decisão proferida no Tema n.º 1234/STF.



    Logo, considerando a inexistência do vício apontado, os aclaratórios não devem ser acolhidos.”



    Lembro que a determinação de suspensão nacional no Tema 1234-RG alcança apenas os Recursos Extraordinário e Especial em que haja discussão sobre a necessidade inclusão da União no polo passivo da demanda. Mesmo nos processos em que haja sentença proferida antes de 17/4/2023, o debate poderá seguir em Recurso Extraordinário ou Especial e ficar suspenso até o julgamento definitivo do referido Tema.



    Assim, no caso particular, a decisão reclamada é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Em consulta ao site do TJMS, verifica-se que não houve sequer a interposição de Recurso Extraordinário ou de Recurso Especial.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 49.586-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; Rcl 53.685-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/3/2023; Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente